Tribunal: TJMT
Processo: 0012794-25.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012794-25.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PLAENGE EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 78.638.061/0001-76 (APELANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), DARREN MARCELO ACOSTA - CPF: 432.791.121-68 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ANDREA KARINE TRAGE BELIZARIO - CPF: 829.923.551-00 (ADVOGADO), ANA PAULA JESUS ARAUJO - CPF: 708.192.621-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
0012794-25.8.11.2015.0041 – Capital

Apelante
:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

Apelado
: Darren Marcelo Acosta.

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA-PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA -

CLÁUSULA PENAL E PAGAMENTO DE ALUGUEL – CUMULAÇAO INDEVIDA -

DANO MORAL - INEXISTENTE – PEQUENO ATRASO – MERO ABORRECIMENTO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação ao adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato.

A rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são inacumuláveis a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes e danos emergentes (aluguel pago)

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja reparação por danos morais.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
0012794-25.8.11.2015.0041 – Capital

Apelante
:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

Apelado
: Darren Marcelo Acosta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Plaenge Empreendimentos Ltda.
em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
A
ção de Nulidade de Cláusula Contratual c.c Indenização por

Danos Materiais e Morais n. 0012794-25.2015.8.11.0041,
qu
e lhe move
Darren Marcelo Acosta
,
que

julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a construtora ao ressarcimento do valor pago a título de aluguel, no montante de
R$

3.000,00

(três mil reais), bem como ao pagamento da multa contratual no percentual de 2% do preço do imóvel, equivalente a
R$ 12.465,13
(doze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), além do ressarcimento dos danos morais fixados em 5.000,00 (cinco mil) reais, e, por fim, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante insurge-se contra a condenação em danos morais, sustentando a impossibilidade de condenação in
re ipsa
, porque
a indenização por atraso na entrega de imóvel não pode ser presumida, somente cabível quando presentes circunstâncias extraordinárias alegadas e comprovadas.

Defende a inocorrência de atraso na entrega da unidade imobiliária, visto que as obras do empreendimento foram concluídas dentro do período de tolerância de 180 dias,
e por isso não há ato ilícito a amparar o pedido de indenização
, sendo também indevida a aplicação de multa penal e ao ressarcimento de aluguel, em razão da impossibilidade de cumulação.

Pede, então, pelo provimento do apelo para julgar improcedente a ação, e subsidiariamente, pela exclusão dos danos morais e multa penal.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 117391964, rechaçando as razões recursais, e postulando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá,

13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
0012794-25.8.11.2015.0041 – Capital

Apelante
:
Plaenge Empreendimentos Ltda.

Apelado
: Darren Marcelo Acosta.

V O T O

Na origem, cuida-se de a A
ção de Nulidade de Cláusula Contratual c.c Indenização por Danos Materiais e Moral proposta
objetivando a condenação da Plaenge Empreendimentos Ltda., ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela parte autora, em razão da demora na entrega da unidade habitacional do empreendimento residencial denominado “Sofisticato”.

Alegou a parte autora que teve prejuízos pela demora injustificada na entrega da obra pela construtora, e, diante desse cenário, busca ser indenizada a título de danos materiais - referente ao pagamento de aluguel, além de inversão da multa contratual por atraso, e indenização por danos morais.

Ultimado o trâmite processual, a togada
a quo
, acolheu a pretensão posta na inicial, reconhecendo a mora da construtora, e, por conseguinte, o descumprimento contratual, e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, bem como ao ressarcimento dos danos materiais consubstanciados na restituição dos valores pagos a título de aluguel, até a entrega do imóvel, e inverteu a cláusula penal prevista no item 6.2 do contrato, condenando, por fim, no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito sentencial, insurge-se a requerida. Em sua tese recursal, argumenta que não houve atraso na entrega da unidade habitacional, porque o empreendimento foi concluído dentro do prazo de tolerância fixado no instrumento, previsto para 30.04.13, cuja legalidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência, sendo o habite-se expedido em 08.05.13, e a unidade habitacional

entregue ao adquirente em 04.06.13, e, nesse contexto, não há ato ilícito a amparar o pedido de indenização
, sendo também indevida a aplicação de multa penal,

e ressarcimento de aluguel, notadamente em razão da impossibilidade de cumulação
por consubstanciar
bis in idem.

Assim é que a questão jurídica posta cinge-se em aquilatar a ocorrência do eventual inadimplemento pela construtora na entrega do empreendimento imobiliário adquirido pelo autor e os efeitos da mora.

Como restou incontroverso nos autos,
o prazo final para entrega da unidade imobiliária seria 30.04.130, incluídos o prazo de tolerância de

180 dias após a data inicialmente prevista (30.10.12), nos termos do item 2.4 do Quadro de Resumo, sendo entregue somente em
04.06.13.

Diante desse cenário, resta evidenciado o inadimplemento contratual, em que pese apenas por um pouco mais de um mês.

Nesse diapasão, ainda que o atraso tenha sido por um mês, faz jus o adquirente a reparação pelos danos materiais suportados, relativos aos dispêndios financeiros decorrentes do inadimplemento da construtora.

Nesse ponto, sustenta a impossibilidade de cumulação de multa contratual com lucros cessantes, consoante o Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça.

A valer, a rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são inacumuláveis a inversão da cláusula penal moratória com lucros cessantes.

A propósito:

“A
cláusula penal moratória
tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo,
afasta-se sua cumulação com lucros cessantes
”

Segundo abalizada doutrina, “
a cláusula penal é um pacto acessório, regulamentado pela lei civil (arts. 408 a 416), pelo qual as partes, por convenção expressa, submetem o devedor que descumprir a obrigação a uma pena ou multa no caso de mora (cláusula penal moratória) ou de inadimplemento (cláusula penal compensatória).”
(Arnaldo Wald, Direito Civil. Direito das obrigações e teoria geral dos contratos. 21ª ed. Saraiva: São Paulo, 2013. p. 192)

Resta, pois, aquilatar se a clausula penal prevista no contrato
sub judice
, esta relacionada ao caráter moratório ou compensatório, a afastar a possibilidade de cumulação nos termos do citado precedente vinculativo.

No ponto, dispõe a clausula 9.1 do contrato, que “
em caso de inadimplemento de qualquer parcela, incidirá correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% e multa de 2%. sobre o débito atualizado”.

Do contrato entabulado entre as partes infere-se que a cláusula penal incide sobre parcela inadimplida, tem como base de cálculo o preço do imóvel atualizado monetariamente, porquanto tal estipulação tem por finalidade coibir a mora da construtora na entrega do imóvel e também compensar o prejuízo sofrido mensalmente com a privação do uso do bem.

À evidencia, trata-se de cláusula penal moratória e, por isso, inadmissível a sua cumulação com lucros cessantes ou danos emergentes (alugueis pagos).

Dessarte, ainda que se se tratasse de cláusula compensatória, como advoga o recorrido, ainda assim, não caberia a cumulação, segundo entendimento do STJ, no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR
. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, firmou que a
cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.

2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes
" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020).

3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido”.
(AgInt nos EDcl no REsp 1879335/RJ, 3ª Turma.

Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, J. 06.04.21)

Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA PARA A INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – APLICAÇÃO – DANOS EMERGENTES CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes.

O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente, a ser arbitrado com razoabilidade”
(RAC n.

0024420-07.2016.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado.

Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 23.02.22)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA – CUMULAÇÃO DA INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL COM O PAGAMENTO DE ALUGUEIS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 970 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA REQUERENTE DESPROVIDO E RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO” –
A rigor da tese firmada no Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça são inacumuláveis a inversão da cláusula penal com o pagamento de aluguéis pelo período atraso na entrega da obra, devendo prevalecer a penalidade mais benéfica ao consumidor
.

II - O atraso na entrega do imóvel por período longo e injustificável configura violação de dever jurídico da construtora, e o dano moral daí decorrente é “in re ipsa
”. (RAC n. 0008788-38.2016.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 24.11.21)

Como se vê, é indevida a cumulação da cláusula penal prevista no contrato, seja ela rotulada como moratória ou compensatória, com indenização no valor mensal locatício do imóvel, seja na forma de lucros cessantes ou na forma de danos emergentes. Logo é caso de reforma da sentença nesta parte, a fim de afastar a cumulação entre a cláusula penal moratória e danos emergentes (alugueis pagos).

Lado outro, quanto a indenização por dano moral, o simples atraso pelo prazo ínfimo, não é o suficiente para caracterizar os danos morais pleiteados, caracterizando, assim, mero dissabor ou aborrecimento, a afastar a condenação por danos morais.

Nesse sentido, já decidi em caso semelhante, vejamos.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO – PRECLUSÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA – PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA -

MULTA

CONTRATUAL E TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA– INCIDÊNCIA – ADEQUAÇÃO -

DANO MORAL INEXISTENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Deixando a parte autora de se insurgir, em tempo e modo devidos, contra a decisão saneadora que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, caracterizada está a preclusão.

O atraso na entrega da obra pela construtora caracteriza inadimplemento contratual, passível de indenização por eventuais danos sofridos pelo consumidor.

A cláusula penal moratória tem por finalidade indenizar pelo inadimplemento tardio da obrigação, sendo cabível a sua inversão em desfavor do vendedor, nos termos do Tema 971 do STJ, quando estipulada apenas em relação adquirente, devendo arcar com o percentual previsto no contrato.

É da construtora o dever de arcar com o pagamento da taxa de evolução de obra durante o período de sua inadimplência, pois foi ela quem deu causa ao atraso na entrega do imóvel.

O simples inadimplemento contratual, por um curto período de 01 (um) mês, caracteriza como mero aborrecimento/ dissabor, e não enseja

reparação por danos morais
.

Recurso parcialmente provido”.
(RAC n.

1004830-90.2017.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, Julgado em 09.12.21)

Na mesma toada.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL -
PEQUENO ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL
- DANO MATERIAL COMPROVADO –
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADO
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A celeuma iniciou pelo fato de que a Construtora atrasou a entrega das chaves do imóvel.

As partes celebraram contrato de compra e venda de imóvel em 22/08/2011, cujo prazo de entrega estava previsto para 12 meses contados a partir da liberação do financiamento bancário. Após esses 12 meses, a Incorporadora teria até 60 dias para promover a entrega das chaves do imóvel ao comprador - prorrogação prevista na cláusula quinta, parágrafo segundo do contrato (Id. 6718582 - Pág. 2).

O financiamento foi contratado com a Caixa Econômica Federal em janeiro/2013. Desse modo, o termo final para a entrega da unidade residencial ao comprador era janeiro/2014, quando completaria 12 meses, podendo ser prorrogado por 60 (sessenta) dias, ou seja, até março daquele ano.

Pela prova apresentada nos autos, as chaves do imóvel foram entregues ao Apelado em 20/05/2014, ou seja, com aproximadamente 02 meses de atraso. (Id. 6718858)

No que tange ao dano material, este ocorre quando do ato ilícito sobrevier, como o próprio nome sugere, prejuízo de ordem patrimonial, ou seja, afronta aos bens materiais daquele que o alega.

Ainda que o atraso tenha sido de um mês e vinte dias, vê-se que o Apelado suportou prejuízo de ordem financeira com o atraso na entrega da obra, pois teve de despender recursos com o pagamento de aluguel para moradia.

Ficou comprovado o dano patrimonial mediante a juntada do contrato de aluguel e recibo de pagamento no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao período inadimplido pela Apelante, não merecendo reparos a sentença, neste particular.

No que concerne aos danos morais, verifica-se que a demora de 02 (dois) meses incompletos para a entrega das chaves ao comprador, constituiu mero inadimplemento contratual e não configura abalo à honra do Apelado, sobretudo porque já havia iniciado as obras de modificações internas, tais como: pintura e instalações da mobília. Indenização afastada.

Com efeito, em relação ao dano moral, assiste razão à empresa Apelante, sem embargo da proteção que o CDC exerce sobre a relação obrigacional existente entre as partes, pois a jurisprudência do STJ evoluiu para não aceitar, em casos tais, indenizações “automáticas” por dano moral, ou seja, além da configuração dos pressupostos de responsabilidade civil – ação, dano e nexo de causalidade – é preciso demonstrar a grave ofensa a direitos de personalidade
.

O atraso na entrega das chaves, de 01 mês e 20 dias, ao comprador, não configurado abalo à honra e/ou ofensa aos direitos de sua personalidade
.
Recurso Parcialmente Provido. (RAC n.

0020636-90.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, j. 12.06.19 - negritei)

Dessa forma, com a devida vênia, a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, devendo ser retificada em parte a sentença para excluir

a condenação pelos danos morais e afastar a cumulação entre a multa penal moratória e o dano emergente (aluguel).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022